Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749086-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ADILSON RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA para reformar a decisão que, dentre outras determinações, condicionou a adjudicação de veículo penhorado à prévia quitação pela parte exequente de débitos tributários e administrativos incidentes sobre o bem, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de ADILSON RODRIGUES PEREIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão é ilegal, pois lhe impõe o pagamento de dívida de terceiro (o executado). Alega que a determinação viola o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), defendendo que, na adjudicação, os débitos tributários deveriam sub-rogar-se no respectivo preço, transferindo o bem livre de ônus. Aponta, ainda, que os elevados débitos do veículo, que ultrapassam R$ 26.000,00, já a levaram a manifestar anterior desinteresse na adjudicação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia do item 1 da decisão agravada, desonerando-a da obrigação de arcar com os débitos do veículo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo regularmente recolhido (Num. 78165359). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à responsabilidade (ou não) da parte exequente, ora agravante, pelo pagamento de débitos tributários e administrativos (IPVA, multas, etc.) incidentes sobre o veículo RENAULT/DUSTER (placa OGU1240) como condição para a adjudicação. A parte agravante defende a aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN, que prevê a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço. Contudo, em uma análise preliminar, a jurisprudência (a exemplo do Acórdão 1964371, 0737683-24.2024.8.07.0000, da 5a Turma Cível) costuma diferenciar os institutos da arrematação e da adjudicação para fins de responsabilidade tributária. Conforme esse entendimento, a adjudicação é um ato voluntário do credor, que opta por receber o bem diretamente em pagamento. Nesses casos, diferentemente da arrematação (venda judicial com pagamento de preço), o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm compreendido que a responsabilidade pelos débitos anteriores do bem, de natureza propter rem, é transferida ao adquirente (o adjudicante). Isso ocorreria porque, na adjudicação, não há necessariamente um "preço" depositado em juízo sobre o qual os débitos da Fazenda Pública possam se sub-rogar, e a adjudicação sem a quitação dos débitos poderia resultar em prejuízo ao erário, que ficaria sem o bem e sem o pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO DO DEVEDOR. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. NECESSIDADE. ART. 130 DO CTN. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que há dívidas tributárias recaindo sobre o veículo, cujo fato gerador é a propriedade do próprio bem, atrai-se analogicamente a normatividade do art. 130 do Código Tributário Nacional, de modo que o adquirente do bem responde pelo pagamento dos tributos anteriores. 2. Diferentemente da arrematação, em que os débitos existentes se sub-rogam no preço, a adjudicação é ato voluntário do credor, que pode optar por realizá-la ou não, mediante análise do bem a ser adjudicado e das suas dívidas, e levando em consideração o interesse do exequente. 3. Em virtude da diferenciação entre arrematação e adjudicação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores do bem são transferidos ao novo proprietário, quando decorre de adjudicação. 4. Entendimento em sentido contrário, exonerando o pagamento dos tributos para adjudicar o bem, acarretaria prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que reduziria ainda mais o interesse do executado em quitar as dívidas, sem que houvesse o pagamento de parte dos débitos, já que não há valor depositado em juízo para sub-rogação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1964371, 0737683-24.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.)” Ademais, o perigo de dano não se mostra evidente nesta cognição sumária, pois a própria decisão agravada oferece à parte agravante uma alternativa expressa: a não adjudicação e a autorização do leilão administrativo do veículo. Nesse cenário (leilão), o produto da hasta seria usado para pagar as despesas pendentes, e eventual valor remanescente seria revertido à exequente, sem que ela precise desembolsar os valores dos débitos para receber o bem. A própria agravante já havia, inclusive, manifestado desinteresse na adjudicação justamente em razão dos elevados custos, o que enfraquece a urgência da medida. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator